Tribunal: CARF
Processo: 11065.721996/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721996/2013-85
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.624 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrentes
CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador. Restando constatado,
entre a data da ciência do auto de infração e a data do fato gerador, prazo
menor do que cinco anos, não há falar em decadência.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. OBRIGAÇÕES CUJA A
EXIGIBILIDADE NÃO FOI COMPROVADA
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. Não sendo
capaz de identificar as operações que originaram às obrigações, e nem ao
menos demonstrar a composição do passivo com a indicação dos fornecedores
para com os quais teria obrigações, considera-se o fato gerador a data do saldo
existente na escrituração contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer do recurso voluntário para rejeitar o pedido de diligência e a
arguição de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721996/2013-85
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício, interpostos em face de
Acórdão da DRJ, que julgou parcialmente procedente Impugnação, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, quanto à
matéria litigiosa, julgar procedente em parte a impugnação, para indeferir o pedido
de perícia e manter parcialmente o crédito tributário em litígio, nos termos do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado.

O presente processo originou-se com os seguintes lançamentos pela autoridade
fiscal:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$1.388.906,82,
cumulado com multa de ofício aplicada em parte no percentual normal de 75%, noutra
parte qualificada, no de 150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 07/02/2013.
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep, no valor de
R$42.866,64, cumulada com multa de ofício aplicada no percentual normal de 75%, e
juros de mora pertinentes, calculados até 07/02/2013.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor de
R$197.446,37, cumulada com multa de ofício aplicada no percentual de 75%, e juros de
mora pertinentes, calculados até 07/02/2013.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$533.676,93,
cumulada com multa de ofício aplicada em parte no percentual normal de 75%, noutra
parte qualificada, no de 150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 07/02/2013.
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$1.119.518,86, cumulado com
multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora pertinentes,
calculados até 07/02/2013.

A exigência fiscal decorreu das infrações constatadas no curso do procedimento
fiscal, tendo o Fisco apurado:
(a) omissão de receitas por presunção legal devido a manutenção no passivo de
obrigações já pagas e manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi
comprovada;
(b) aplicações de capital contabilizadas como despesas;
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

(c) compensação indevida de prejuízos fiscais/base negativas de CSLL, detalhada no
relatório fiscal em razão das alterações promovidas no resultado levantado pela empresa
decorrentes das infrações tipificadas; e
(d) Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos sem causa.

As multas de ofício aplicadas foram, em parte (infrações III e IV, do Relatório
Fiscal, respectivamente, despesas inexistentes e IRRF), qualificadas, no percentual de 150%,
com base no art. 957, II, do RIR/1999 (cuja matriz legal é o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996),
porque a Fiscalização entendeu que a conduta do contribuinte, notadamente, pelo “registro de
despesas acobertadas por notas fiscais ideologicamente falsas – impediu (ou no mínimo
retardou) que o Fisco tomasse conhecimento da ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL,
na medida em que reduziu o lucro líquido dos períodos de apuração. Portanto, resta tipificada a
sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no 4.502/64”.
A ação fiscal encontra-se minuciosamente narrada no TVF, acompanhado dos
correspondentes demonstrativos e tabelas que consolidam as bases de cálculo dos tributos
lançados.
Discordando, o contribuinte apresentou Impugnação, onde, em síntese:
(a) discorda da imputação de pagamentos sem causa, sustentando que não houve
pagamento como anotou a própria Fiscalização no relatório fiscal no sentido que “a
Impugnante não comprovou o efetivo pagamento dessas despesas”;
(b) argumenta que “a dedutibilidade dos custos havidos com a aquisição de tanques de
combustível, equipamentos de monitoramento e vigilância, produtos para automação de
bombas de combustível, impressoras fiscais e equipamentos de informática passa,
necessariamente, pela análise das regras determinadas pelo art. 299, do RIR/1999”;
(c) alega “no que se refere à dedutibilidade dos gastos com mão-de-obra e material
para construção civil (brita, areia, cimento, blocos de concreto, madeira etc.), deve ser
aplicada a regra do art. 346, do RIR/1999”;
(d) quanto às omissões de receitas por presunção legal (manutenção no passivo, de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi comprovada), a defesa, (i) procedeu à
reconciliação da conta “Fornecedores” para apurar os saldos existentes no final de 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010, tendo constatado valores em aberto no passivo, (ii) postula
que o saldo de 31/12/2006, de R$419.712,64, não pode dar ensejo a qualquer exigência,
em face da decadência (art. 150, §4o, do CTN) e (iii) pede o expurgo da glosa das
despesas, com a reversão das saídas de Caixa dos registros contábeis nessa conta
contábil, dos pagamentos que o Fisco considerou “inexistentes” (a Impugnante efetuou
a recomposição do Caixa, conforme demonstrativo);
(e) defende a inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da venda
de combustíveis, sujeitas à tributação monofásica das contribuições;
(f) apresenta quadro demonstrativo, no intuito de comprovar que algumas notas fiscais
de fornecedores foram glosadas duas ou mais vezes pelo Fisco;
(g) postula pela recomposição dos saldos de prejuízos fiscais e base negativas de CSLL,
em razão do que vier a ser decidido;
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

(h) sustenta o não cabimento da multa qualificada, de 150%, alegando que essa só tem
lugar quando o Fisco demonstra de forma cabal a ocorrência de fatos praticados pelo
contribuinte com o claro propósito de dolo, ou seja, de sonegação fiscal, não bastando
tomar simples equívocos cometidos pelo contribuinte;
(i) postula também pela redução da multa de ofício, de 75%, para um patamar de, no
máximo, 20%;
(j) requer a realização de perícia, com base no disposto no art. 16, do Decreto no
70.235/72; e
(k) após o prazo para impugnar, junta planilha atualizada da posição de fornecedores em
31/12/2010, acrescentando a coluna “comprovante de pagamentos”.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
Matéria não-litigiosa.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Decadência. Lançamento por homologação.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Restando constatado, entre a data da ciência do auto de infração e a data do fato
gerador, prazo menor do que cinco anos, não há falar em decadência.
Omissão de Receita. Passivo Fictício. Obrigações cuja a exigibilidade não foi
comprovada
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova
da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou
cuja exigibilidade não seja comprovada.
Passivo Fictício. Recomposição de Caixa. Estorno no caixa de despesas consideradas
inexistentes. Dupla tributação.
Verificada a manutenção no passivo de obrigação já paga, fica presumida a omissão de
receitas. Todavia, por se tratar de presunção relativa, a tributação será ilidida mediante
produção de prova em contrário pelo contribuinte.
A prova apresentada pela defesa de recomposição do caixa pelo estorno de créditos
decorrentes de supostos pagamentos de despesas consideradas inexistentes pelo Fisco,
objeto de outra infração fiscal, ilide a tributação do passivo fictício para afastar uma bi-
tributação.
Erros materiais na determinação das bases de cálculo.
Os erros materiais cometidos pelo Fisco no levantamento das bases de cálculo dos
tributos lançados devem ser acertados.
Lançamentos reflexos.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Receitas sujeitas ao regime monofásico de tributação. Pis e Cofins.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

No caso da tributação das omissões receitas decorrentes da revenda de combustíveis,
deve ser afastada a tributação das contribuições para o PIS e a Cofins, em razão desse
regime legal (monofásico) que se lhe aplica.
Multa de ofício. Percentual normal.
Nos casos de lançamento de ofício, sobre as diferenças de imposto e contribuição
apurados aplica-se a multa de ofício no percentual normal de 75%.
Multa de ofício. Qualificada
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar devidamente
caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude, nos termos da lei.
Pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
A lei prevê a tributação exclusiva na fonte, à alíquota de 35%, incidente sobre a base
reajustada decorrente de todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica, quando não for
identificado o seu beneficiário, aplicando-se também aos recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionista ou titular, contabilizado ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Não existindo provas suficientes, nos autos, para corroborar o fundamento adotado pelo
de Fisco de “pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa”, deve ser
afastada essa tributação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O acórdão recorrido considerou as seguintes matérias não litigiosas
Primeiramente, saliente-se que a defesa apresentada pela Impugnante é parcial.
Ocorre que, no contexto da defesa apresentada, percebe-se que não foram impugnadas
as infrações tipificadas pelo Fisco como (i) despesas contabilizadas em duplicidade
(item 0004 – Auto de Infração do IRPJ) e (ii) despesas inexistentes (item 0005 –Auto de
Infração do IRPJ).
Entretanto, houve contestação quanto à qualificação da multa de ofício exigida, no
percentual de 150%, que acompanham os valores principais devidos dos tributos
lançados. Ou seja, a discordância recaiu, unicamente, sobre a duplicação da multa de
75% para 150%.
Também na recomposição do Caixa efetuada pela defesa (DOC. 4, fls. 1435/1471), que
corresponde às infrações dos itens “0001” e “0002”, do auto do IRPJ (omissão de
receitas por passivo fictício e obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, no
montante total de R$1.926.832,03) restou admitida, ao final, uma omissão de receitas no
valor de R$776.540,54, que, desse modo, também se torna não litigiosa.
Diante disso, à luz do art. 17 c/c o 16, III, ambos do Decreto no 70.235, de 1972, em
relação à matéria não expressamente impugnada, não se instaurou a fase litigiosa do
procedimento fiscal. O que impõe ao órgão preparador do processo as providências
previstas no art. 21, § 1o, do mesmo Decreto.

Quanto à matéria litigiosa, assim constou do dispositivo do acórdão:
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar, quanto à parte
litigiosa, PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para:
1. Quanto às preliminares ou antecedentes de mérito:
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

REJEITAR a preliminar de decadência invocada pela defesa.
INDEFERIR o pedido de perícia.
2. Quanto às multa de ofício exigidas:
MANTER a qualificação da multa, no percentual de 150%, como procedido pela
Fiscalização.
REJEITAR o pedido de redução do percentual da multa de ofício para 20%, por falta
de base legal.
3. Quanto às multa de ofício exigidas para o IRPJ:
MANTER a multa qualificada (150%) no valor total de R$156.291,22 (consoante
quadro demonstrativo acima, “4.1.1” e “4.1.2”).
MANTER a multa de ofício normal (75%) no valor total de R$286.682,05 (consoante
quadro demonstrativo acima, “4.1.1”).
4. Quanto ao valor principal do IRPJ:
MANTER a exigência do IRPJ, no valor de R$180.142,19 (consoante quadro
demonstrativo acima, “4.1.3”), acrescida de multa de ofício acima discriminada e juros
de mora cabíveis , na forma da lei.
5. Quanto às multa de ofício exigidas para a CSLL:
MANTER a multa qualificada (150%) no valor total de R$70.043,75 (consoante
quadro demonstrativo acima, “4.2.1” e “4.2.2”).
MANTER a multa de ofício normal (75%) no valor total de R$104.558,89 (consoante
quadro demonstrativo acima, “4.2.1”).
6. Quanto ao valor principal da CSLL:
MANTER a exigência da CSLL, no valor de R$66.628,65 (consoante quadro
demonstrativo acima, “4.2.3”), acrescida de multa de ofício acima discriminada e juros
de mora cabíveis, na forma da lei.
7. Quanto às contribuições para o PIS e a COFINS:
MANTER parcialmente o procedimento fiscal, mas deixando-se de exigir tanto o PIS
como a COFINS, pelo aproveitamento dos respectivos saldos credores informados no
DACON (procedimento adotado nos respectivos autos de infração e indicado no quadro
“4.3” acima).
8. Quanto ao IRRF:
EXONERAR a exigência do IRRF.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2014 (e-Fl. 1.668),
inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 1.627 e ss) em 23/07/2014.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente, em sede preliminar, aduz a
necessidade de baixa do processo para diligências, alegando inconsistências verificadas entre os
demonstrativos de débitos da parte final do acórdão e do demonstrativo “A” da intimação.
Quanto ao mérito, a recorrente fica restrita à matéria que foi objeto de contestação
do item 2.3 da impugnação (omissão de receitas devido à manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, ou que já foram pagas) no que se refere ao
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

fato de o Fisco ter considerado valores constantes do saldo da conta de Fornecedores até o ano-
calendário de 2006 e que, portanto, estariam prescritos, e não poderiam ser levados em
consideração quando da lavratura dos autos de infração do ano-calendário 2013.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Ofício possui previsão legal nos
arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.”

À época da decisão de primeira instância, a Portaria MF no 3/2008 estabelecia que
a autoridade julgadora de 1a instância deveria recorrer de ofício sempre que a decisão exonerasse
o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa no valor total (lançamento
principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00.
Acontece que recém publicada Portaria MF no 02/2023, de 18 de janeiro de 2023,
alterou o limite de alçada, em valor superior a R$ 15.000.000,00. É o que se observa:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

Ainda, nos termos da Súmula no 103 do CARF, o valor do crédito exonerado deve
ser analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso em 2o
instância. Veja-se:
“Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.”

No caso em exame, a autoridade fiscal emitiu um termo de intimação de
pagamento com o demonstrativo (Demonstrativo de Débito "B" - Intimação no: 232/2014 – e-Fls.
1.625 e 1.626) dos valores exonerados no acórdão, que totaliza a quantia de R$ 1.210.371,16.
Assim sendo, em razão do crédito exonerado deste feito não superar o limite de
alçada atualmente vigente (R$ 15.000.000,00), o recurso não deve ser conhecido.

Do Recurso de Voluntário
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Das Divergências Constantes no Termo de Intimação
Como visto no relatório, a recorrente alega em sede preliminar divergências entre
o Demonstrativo de Débitos do Acórdão (e-Fls. 1.616 e ss) e o Demonstrativo “A” da Intimação
(e-Fls. 1.624), que deveriam ser verificadas em sede de diligência.
De fato, verifica-se divergências nos referidos demonstrativos.
Contudo, após a interposição do Recurso Voluntário, a autoridade fiscal já
realizou a devida adequação dos débitos não litigiosos e dos débitos mantidos, adequando-se ao
decidido no acórdão recorrido. É o que se verifica (e-Fls. 1.670 e ss):
Encaminhamos, em anexo, cópia dos demonstrativos “A”, referente ao crédito tributário
mantido, e “B”, referente ao crédito tributário exonerado e submetido a Recurso de
Ofício, conforme Acórdão no 05-55.990.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

Tais demonstrativos são apenas para ciência do contribuinte e buscam apenas
demonstrar a adequação dos valores ao decidido no Acórdão 02-55.990. O processo
agora será enviado ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
Ressalta-se que os valores da Intimação 232/2014, referentes à parte não-litigiosa maior
que a já parcelada no processo 13002.720513/2013-95, permanecem inalterados e foram
transferidos para o processo 13002.720390/2014-73.
O crédito tributário que não será discutido no Recurso Voluntário foi desmembrado para
o processo 13002.720497/2014-11.

Vê-se agora que o novo Demonstrativo de Débito "A" - Intimação no: 232/2014
(e-Fl. 1.671) corresponde exatamente aos débitos consolidados pela DRJ.
Desse modo, tendo sido sanado o pleito do contribuinte, entendo por rejeitar o
pedido de diligência. Não entendo que seja cabível a abertura de novo prazo para o contribuinte
se manifestar, vez que se trata de mero erro material já corrigido, que não afetou a delimitação da
matéria recorrida.

Mérito - Omissão de Receitas – Passivo de Obrigações Cuja Exigibilidade não foi Comprovada
– Da Arguição de Decadência para o Saldo da Conta de Fornecedores do ano de 2006 –
Nulidade Material
Conforme consta no TVF (e-Fls. 1.095 e ss), a infração deste tópico refere-se a
omissão de receitas, por presunção legal (art. 281, inciso II, do RIR/99), em função da
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada.
No caso, a autoridade fiscal ao comparar o demonstrativo apresentado pela
recorrente e o saldo existente na escrituração contábil em 31/12/2010, constatou uma diferença
de R$ 1.253.776,15 (R$ 2.514.088,40 – R$ 1.260.312,95), na qual a contribuinte não foi capaz
de identificar os credores e nem apontar as operações que teriam originado tal saldo.
Em sede de Impugnação, a defesa alegou a decadência, sustentando que o passivo
fictício contém saldo acumulado em dezembro de 2006, muito embora tenha sido autuada a
competência de 31/12/2010. Defende, com base no art. 150, §4o, do CTN, que ocorreu a
decadência, pelo decurso do prazo de mais de 5 (anos) entre a data dos fatos geradores (ano
2006) e a ciência do lançamento (2013).
Todavia, tal argumento fora rejeitado pela DRJ, por entender que a infração que se
constatou diz respeito à omissão de receitas apurada com base no balanço patrimonial encerrado
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

em 31/12/2010, e que o prazo decadencial somente findaria em 31/12/2015. Assim sendo, como
o lançamento fora cientificado em 30/07/2013, afastou o argumento da contribuinte.
Entendeu a DRJ que o fato do passivo fictício ou incomprovado conter saldo
registrado no ano de 2006, em nada interfere na omissão de receita levantada no ano de 2010,
pois essa é uma infração continuada que se renova constantemente pela manutenção no passivo
de obrigação já paga ou incomprovada.
Complementa que o contribuinte repete a infração a partir do momento em que
lhe faltam recursos no caixa, pois somente poderia baixar maior volume de títulos se houvesse
maior aporte de recursos no caixa. Desse modo, indubitável a constatação da infração
caracterizada pela ocorrência de passivo fictício ou incomprovado.
Já em sede recursal, a contribuinte repisa a arguição de decadência, sob a alegação
de que eventuais discordâncias quanto aos valores que compõem o passivo circulante da
Recorrente, relativamente ao ano de 2006, somente poderiam dar ensejo a procedimentos fiscais
que fosse concluídos até o final de ano de 2012.
Pois bem.
Quanto a esta matéria, menciona-se que já se encontra sedimentado no âmbito do
Carf, por meio da Súmula no 144, que o momento da infração é o registro contábil do passivo:
Súmula CARF no 144 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.

Não obstante, para efeitos de lançamento tributário fundado em presunção de
omissão de receita por passivo fictício "inexistente", a infração deve ter por marco temporal o
trimestre ou o ano calendário em que a obrigação se originou, vez que é no momento do registro
contábil que nasce a omissão de receita.
Contudo, há de se verificar as circunstâncias do presente caso concreto.
Conforme consta no relatório fiscal “apesar de intimada e reintimada, a
fiscalizada não apresentou qualquer documentação para comprovação da exigibilidade de
obrigações no passivo, no valor de R$ 1.253.776,15, não sendo capaz de identificar as
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

operações que originaram às obrigações e nem ao menos demonstrar a composição do passivo
com a indicação dos fornecedores para com os quais teria obrigações em 31/12/2010.”.
Como se vê nos autos, a contribuinte limitou-se a apresentar à fiscalização “a
composição individualizada dos fornecedores “em aberto em 2010”, totalizando um saldo
devedor de R$ 1.257.808,84 (e-Fls. 723 a 740)”.
Foi a partir dos dados constantes nesse demonstrativo que a fiscalização elaborou
as planilhas que constam do Anexo I (Composição do Passivo em 31/12/2010 individualizado
por Fornecedor) e do Anexo II (Composição do Passivo em 31/12/2010 individualizado por
Operação).
Repisa-se que a fiscalizada não foi capaz de identificar os credores e nem apontar
as operações que teriam originado tal saldo.
Desse modo, entendo que não restou outra alternativa à fiscalização senão
considerar o saldo mantido no passivo em 2010 como omissão de receitas, haja vista somente ter
acesso a este registro contábil.
Ademais, somente em sede de Impugnação é que a recorrente apresenta
demonstrativo analítico, onde supostamente o valor de R$ 419.712,64 refere-se ao saldo da conta
“Fornecedores” existente em 31/12/2006, alegando que não poderia dar ensejo a qualquer
exigência tributária, em face da decadência do lançamento.
Todavia, penso que tal argumento apresentado apenas em sede de Impugnação,
considerando todas as intimações realizadas para demonstrar a composição do passivo, não tem
o condão afastar ou modificar o critério temporal do lançamento, sob pena de inviabilizar a
aplicabilidade da presunção legal, que tem como base o registro contábil.
Desta feita, em que pese não concordar com os argumentos da decisão recorrida,
mas com os argumentos acima expostos, entendo que deve ser mantido o fato gerador do
lançamento de 31/12/2010, razão pela qual não se opera a decadência no presente caso.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de:
i.
Não conhecer do Recurso de Ofício; e
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721996/2013-85

ii.
Conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de diligência e a
arguição de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1690
DF CARF MF
Original